Tribunal: TJSP
Processo: 1018050-29.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS INDEVIDOS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – TEMA 929/STJ – MODULAÇÃO – PRIMEIRO DESCONTO POSTERIOR A 30/03/2021 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE COMPORTA REVISÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A repetição em dobro tem incidência quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente do elemento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTOS INDEVIDOS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – TEMA 929/STJ – MODULAÇÃO – PRIMEIRO DESCONTO POSTERIOR A 30/03/2021 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE COMPORTA REVISÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A repetição em dobro tem incidência quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo. No caso, os descontos ocorreram após a modulação fixada pelo STJ (30/03/2021), impondo-se a devolução em dobro. Configurado o dano moral pela contratação fraudulenta, mantém-se o valor arbitrado. Honorários majorados em grau recursal. Recurso parcialmente provido.